Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATENDIMENTO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização do autor/recorrido. O Juízo de origem concluiu que a omissão na adoção de medidas imediatas, diante de um cenário de urgência médica e de um quadro clínico que indicava possível risco à saúde do paciente, configurou violação à honra e à dignidade do consumidor, razão pela qual é devida a indenização pelos danos morais sofridos.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente sustenta que a sentença é "extra petita", sob o argumento de que o recorrido não teria relatado, na petição inicial, qualquer situação concreta de desconforto ou constrangimento vivenciado durante o período em que esteve hospitalizado. Alega, ainda, que não teria restado comprovada a prática de qualquer conduta lesiva à honra do consumidor, pois afirma ter prestado o atendimento hospitalar em conformidade com as necessidades clínicas apresentadas pelo paciente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 71160534. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da sentença “extra petita”. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em outras palavras o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes. É o que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No entanto, o pedido deve ser compreendido com aquilo que se pretende com a demanda, extraindo o todo a partir de uma interpretação lógico-sistemática do que foi afirmado na petição inicial, devendo ser analisado todos os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes do capítulo especial “dos pedidos”, especialmente quando está em julgamento processos de competência dos juizados especiais, nos quais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual (art. 2 da Lei no 9.099/95), sendo facultada as partes comparecerem ao juízo sem assistência de advogado (art. 9o da Lei no 9.099/95). Verificada, portanto, que a imprecisão no rol de pedidos não comprometeu a delimitação da causa para fins de julgamento, tampouco acarretou prejuízo à ampla defesa e contraditório, entendo que a decisão judicial restou vinculada ao contexto requerido pela recorrida, não havendo falar em sentença “extra petita”. Precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1223213, 07275320620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Preliminar Rejeitada.
8. Verifico que as particularidades do caso evidenciam falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Os profissionais médicos vinculados ao hospital foram categóricos ao destacar a gravidade do quadro clínico do recorrido, com suspeita de Angioplastia Transluminial, bem como os riscos decorrentes da interrupção ou abandono do tratamento indicado. Consta, ainda, que a médica responsável relatou estar aguardando (em box de emergência), há mais de duas horas, a definição quanto à internação do paciente, destacando que o recorrido não havia sido submetido aos exames, tampouco à medicação em razão da ausência de recursos financeiros para arcar com os custos do atendimento (ID 71157996).
9. DO DANO MORAL. Na presente hipótese, entendo que houve clara violação dos direitos da personalidade do consumidor, que diante do quadro grave de saúde já delineado, não lhe foi ministrado qualquer medicamento ou tratamento de emergência nas dependências do hospital recorrente, pois aguardava os acertos financeiros para iniciar qualquer procedimento. Destaco que, evidentemente, a situação gerou angústia e aflição no recorrido, o que não pode ser tratada como mero dissabor cotidiano. No mesmo sentido foram os fundamentos da sentença: “Não se pode olvidar que a situação vivenciada pelo autor foi suficiente para lhe ocasionar prejuízos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, causando-lhe evidente transtorno físico e psicológico ao enfrentar um prolongado período de incerteza, angústia e sofrimento.”
10. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais.
11. Desse modo, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados na origem é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes. Por esse motivo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
12. Por fim, não é possível conhecer do pedido formulado nas contrarrazões, tendo em vista que tal instrumento tem como finalidade exclusiva permitir à parte recorrida manifestar-se sobre o recurso interposto contra a sentença que lhe foi favorável. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para postular a reforma da sentença com vistas à procedência integral do pedido. Para isso, a parte interessada deveria ter interposto o recurso cabível, qual seja, o recurso inominado, com o devido recolhimento do preparo. Assim, não se conhece do pedido deduzido nas contrarrazões.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1223213, 07275320620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Preliminar Rejeitada.